Tribunal: TJDFT
Processo: 0738257-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738257-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPPE WAGNER OLLAIK CARDELINO AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., HOSPITAL SANTA HELENA S/A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito hospitalar assumido na qualidade de responsável financeira em razão de a obrigação de pagamento ser do plano de saúde cumulada com compensação por dano moral, no 0740984-39.2025.8.07.0001 (Id 246984409 dos autos de origem), ajuizada por FELIPPE WAGNER OLLAIK CARDELINO em desfavor de REDE D'OR SAO LUIZ S.A., HOSPITAL SANTA HELENA S/A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, nos seguintes termos: “1. Retifique-se a autuação para excluir Sofia Ismail Ollaik Cardelino do polo ativo, como determinado anteriormente. 2. Com as informações e com os novos documentos apresentados, recebo a emenda apresentada. 3. Quanto ao pedido de tutela de urgência, apesar de não ter sido juntado aos autos o termo de responsabilidade financeira, inviabilizando o exame de suas cláusulas, o que se observa na praxe é a existência de cláusula que impõe ao contratante e/ou anuente a responsabilidade pelo pagamento de todos os serviços hospitalares, tratamento clínico e/ou cirúrgico, de qualquer natureza, que não venham a ser cobertos/pagos pelo Plano e/ou Seguro Saúde. A Jurisprudência deste TJDFT reconhece a possibilidade da cobrança pelo Hospital: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO PELA PACIENTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. CONDUTA ILÍCITA DO PLANO DE SAÚDE. TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos exatos termos previsto no contrato de prestação de serviços hospitalares celebrado entre as partes, logo após ter ciência acerca da negativa de custeio das despesas hospitalares pelo plano de saúde, o hospital Apelado emitiu, no nome do responsável financeiro, ora Apelante, fatura detalhada de serviços prestados à paciente, procedendo, assim, à respectiva cobrança. 2 - Tendo em vista que o ora Apelante estava plenamente ciente de que, caso a operadora do plano de saúde se negasse a custear os serviços, independentemente do motivo, tais custos seriam de inteira responsabilidade da paciente e do seu respectivo responsável financeiro, não há que se falar em cobrança indevida. 3 - Eventual ressarcimento das despesas da internação hospitalar pela operadora do plano de saúde, por suposta negativa indevida de cobertura ou demora em comunicar tal negativa ao hospital, se o caso, deve ser discutida em ação própria, ajuizada pela parte interessada, não sendo a presente demanda a sede processual adequada para tal análise, uma vez que a operadora do plano de saúde não integra a relação jurídica processual, sendo certo, ainda, que eventual conduta ilícita pratica pela operadora do plano de saúde não pode, por óbvio, ser imputada ao hospital, nem mesmo indiretamente. 4 - Não há como reconhecer a ocorrência de qualquer conduta ilícita do Apelado, de maneira a motivar o pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que a cobrança judicial da dívida não passa de mero exercício regular de direito do Credor. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão 1320271; 07058587920178070009; Quinta Turma Cível; Relator Ângelo Passareli; Data de julgamento: 24/02/2021; Publicado no DJE: 11/03/2021; Sem página cadastrada) Assim, não é provável o direito invocado. Indefiro, portanto, o pedido.” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) em nenhum momento foi informado pelo hospital de que haveria cobrança por procedimentos; (ii) o paciente tinha assistência do plano de saúde para a internação de urgência; (iii) o pagamento das mensalidades estavam em dia; (iv) a jurisprudência é no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a pagar despesas que seriam cobertas pelo plano de saúde, caracterizando a falha na prestação de serviço; (v) o perigo de dano decorre da possibilidade de cobrança abusiva. Requer em tutela provisória e definitiva o deferimento de tutela para obstar a cobrança judicial ou extrajudicial do valor de R$ 170.700,51 referente às despesas hospitalares. Preparo recursal recolhido no dia seguinte à interposição (Id 76061355). Decisão de Id 76095976 oportunizou a complementação do preparo. Preparo recursal complementar no Id 76121967. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, o agravante tem como principal fundamento a vigência do plano de saúde com cobertura integral das despesas médicas para afastar a obrigação de pagamento da despesas hospitalar. Ainda assim, mesmo com plano de saúde, é praxe comum que alguém assuma o papel de responsável financeiro pelas despesas hospitalares eventualmente não cobertas pela operadora, como consignado na decisão agravada. Por outro lado, as alegações declinadas nas razões do recurso quanto à falta de informação do hospital não é possível ser aferida em análise perfunctória, devendo ser objeto de análise percuciente. Acerca da tese da situação de adimplemento, não é suficiente para afastar provisoriamente a obrigação de pagamento, fazendo-se necessária a respectiva análise das circunstâncias de vigência do plano de saúde. Isso porque, conforme se observa do documento de Id 245187242 dos autos de origem a internação ocorreu no período de 02/04/2025 a 03/06/2025, mas consta da carteirinha do plano de saúde que o contrato do beneficiário teve início em 01/03/2025 (Id 245187234 dos autos de origem) e, à vista dos documentos de Id 245187237 – Pág. 4 e cópia no 245187239 - Pág. 4, há indício de que havia prazo de carência a ser cumprida. Assim, a despeito do esforço do agravante, conclui-se que se faz necessária a dilação probatória acerca destes fatos para a resolução do mérito, inclusive os relacionados ao tratamento em caráter de urgência, não sendo possível, em análise perfunctória, verificar a probabilidade do direito alegado. Ainda que a jurisprudência seja no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a pagar despesas que seriam cobertas pelo plano de saúde, os fatos acima destacados podem não se adequar à hipótese de aplicação da tese jurídica. Logo, a tese, por si só, também não caracteriza a probabilidade do direito. Em que pese a alegação de urgência decorrente da continuidade da cobrança, à falta do requisito da probabilidade do direito alegado não é possível o deferimento da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. À Secretaria para que corrija a anotação de prioridade 80 para 60, uma vez que, houve a exclusão de Sofia (Id 246188271), o agravante é o único autor e possui 60 anos, conforme a CNH do de ID 245187224 dos autos de origem. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital